Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728225-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA, FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO, GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, GLORIA DIAS DA SILVA, GONCALO LIMA DA ROCHA, FRANCISCO MOREIRA LEANDRO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que analisou o pedido liminar, que ora transcrevo (ID 38647594): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38616854) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA, FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO, GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, GLORIA DIAS DA SILVA, GONCALO LIMA DA ROCHA e FRANCISCO MOREIRA LEANDRO em desfavor do agravante. Reveja-se o teor do r. decisório (ID 133960137 dos autos de referência): I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por FRANCISCO MOREIRA LEANDRO, FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA, FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO, GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, GLORIA DIAS DA SILVA e GONÇALO LIMA DA ROCHA. A parte exequente pleiteou o recebimento do montante R$ 100.415,86 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de fevereiro/1998 a maio/2002, sendo R$ 16.127,60 para FRANCISCO MOREIRA LEANDRO, R$ 17.023,58 para FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA, R$ 17.023,58 para FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO, R$ 16.068,69 para GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, R$ 17.023,58 para GLORIA DIAS DA SILVA e R$ 16.901,22 para GONCALO LIMA DA ROCHA, conforme planilhas de ID 124795569, ID 124795570, ID 124795571, ID 124795572, ID 124795573 e ID 124795565. Destacam que eram servidores públicos da administração direta ou indireta do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, filiaram-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o qual ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 129947142, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 129947144, a qual afirma que os cálculos confeccionados pelos exequentes encontram-se incorretos porquanto realizaram a correção monetária aplicando o indexador IPCA-E conjugando com os coeficientes da Selic e, sobre o resultado, calcularam o valor monetário dos juros o que ocasionou evidente anatocismo, uma vez que a Selic possui juros embutidos em sua composição. Afirma ter utilizado a TR até 11/2021, vez que os Embargos de Declaração da ação n. 2011.01.1.000491-5 (acórdão n. 998.356), alteraram o fator de correção monetária IPCAE para TR, nos termos da lei 11.960/2009. Acrescenta que a Taxa Selic deve ser aplicada sobre o valor atualizado, nos moldes da Emenda Constitucional n. 113/2021. Ressalta que a TR deve ser mantida em razão da coisa julgada. Informa o excesso de R$ 46.446,70 e como devido o montante R$ 53.969,17, sendo R$ 8.649,44 para FRANCISCO MOREIRA LEANDRO, R$ 9.129,97 para FRANCISCO OSMAR DE H. SILVA, R$ 9.129,97 para FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO, R$ 8.617,85 para GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, R$ 9.129,97 para GLORIA DIAS DA SILVA e R$ 9.064,35 para GONCALO LIMA DA ROCHA, e R$ 247,62 as custas processuais. Em resposta de ID 132634791, a parte exequente discorda das alegações do executado e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – Os exequentes apresentaram pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração e o valor histórico do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra e o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR até 11/2021 e, após, a Taxa Selic sobre o valor atualizado, nos moldes da Emenda Constitucional n. 113/2021. Sem razão. A sentença de ID 124795579 (fls. 70/75) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 124795579 – fls. 78/85), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 124795579 – fls. 86/90), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 124795579 – fls. 91/97), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 124795579 (fl. 133) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 124795569, ID 124795570, ID 124795571, ID 124795572, ID 124795573, ID 124795565 e ID 129947143 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices INPC de 01/01/1996 a 31/12/2000, IPCA-E de 01/01/2001 a 30/11/2021 e Taxa Selic de 1/12/2021 em diante; e fez incidir juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001, 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 até 30/11/2021 e sem juros de 01/12/2021 até a data da atualização, o que não merece prosperar. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do índice TR de 07/2009 até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 1/12/2021 até 30/04/2022 e fez incidir juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001, de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 29/06/2009 e os juros da poupança de 29/06/2009 até 30/11/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 126623773. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores da execução com base nos valores informados nas planilhas de ID 124795569, ID 124795570, ID 124795571, ID 124795572, ID 124795573, ID 124795565, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 124795579 – fls. 86/90), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 126623773. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 14:21:19. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito Inconformado, afirma o agravante que a r. decisão merece reforma para que seja aplicado a TR – e não o IPCAe – ao título executado, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Requer, liminarmente, a concessão da medida de urgência, a fim de remeter o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação da TR como índice de correção monetária em substituição ao IPCAe. É o relato do essencial. Acrescente-se que o pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões apresentadas no ID 40262149, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Conheço do agravo de instrumento, presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Na ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, assim me pronunciei (ID 38647594): Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Na origem, os agravados aviaram cumprimento individual de sentença coletiva. Em sede de impugnação, o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, insurgiu-se contra os cálculos apresentados pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária. No caso, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos (ID 124795579 – pg 29 – autos de referência): Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgado dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” (28/06/09). Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores. (ID 124795579 do processo de referência – p. 29 – grifos no original) Cediço que o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Dje 20.11.2017), reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração (03.10.2019) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 3.03.2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No caso, o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020 (ID 124795579 dos autos de origem – p. 66), sendo, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Logo, de um juízo de cognição sumária, em razão de a decisão recorrida se adequar à fórmula de cálculo de atualização monetária pelo IPCAe, deve ser mantida incólume. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Como se vê, os motivos externados por ocasião da decisão que apreciou o pedido liminar, por si sós, seriam suficientes a direcionar o julgamento da questão de fundo do presente agravo, mormente em se considerando que não vieram aos autos elementos outros, aptos a me demoverem do raciocínio nela contido. Na esteira dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório, haja vista renovação mês a mês da atualização monetária. No mesmo sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção dos débitos fazendários, porquanto insuficiente para corrigir a desvalorização da moeda e, em ato contínuo, determinou a sua substituição pelo IPCA-e (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ já havia se posicionado (Tema 905). 2. Não é possível a incidência da TR na correção do débito fazendário, mesmo que fixada no título exequendo, porquanto inidônea à correção da moeda, sob pena de se chancelar vantagem indevida à Fazenda Pública, com profundo prejuízo ao servidor, que já aguarda há anos pela satisfação do seu crédito. 3. A atualização monetária é uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, estando, assim, sujeita à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução. (...) 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (grifo nosso) (Acórdão 1634059, 07271004820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Outrossim, não há de se falar em perpetuação da lide, ante a ausência de litígio, remanescendo somente a aplicação reflexa de consectário da condenação, no caso, a correção monetária. Assim, diante da inexistência de respaldo nos argumentos do agravante, não há de se cogitar o deferimento do pleito. Por tais tratamentos e por se tratar de correção monetária, tema resolvido em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, e com apoio na alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Intime-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador